Tribunal: TJDFT
Processo: 0713556-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CITAÇÃO EFETIVADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.
1. O comparecimento espontâneo do réu ao processo supre a falta de citação formal, nos termos do art. 239, § 1o do CC.
2. No caso de composição entre as partes, é cabível a suspensão do processo até o integral adimplemento da dívida (art. 922, CPC).
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.